Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. PATRONO. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. CITAÇÃO. NÃO SUPRIDA. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1. A triangularização da relação processual não se perfaz com fundamento na assinatura da parte executada em acordo extrajudicial desacompanhada de advogado, bem como não supre a falta de citação, não sendo, portanto, hipótese de ciência inequívoca acerca da demanda contra si ajuizada ou de comparecimento espontâneo.

2. A realização de acordo após do ajuizamento da demanda, sem estar assinado pelo advogado da parte executada e antes da citação do réu, ou seja, antes de constituído patrono nos autos, implica a perda superveniente do interesse de agir, tornando-se inviável a homologação da transação e a suspensão do processo com espeque no artigo 922 do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.